Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA 1.076 do STJ.
1. Ao rejeitar os embargos e converter o mandado monitório em título executivo judicial, a fixação dos honorários advocatícios na ação monitória deve observar o valor da condenação, conforme inteligências do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.
2. Recursos conhecidos para prover o do autor e negar provimento ao da ré.